Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
(Segredo de Justiça) 2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703949-24.2020.8.07.0000 Agravante: A. G. da C. representada por M. D. G. da C. Agravado: Distrito Federal Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil A agravante asseverou que foi contemplada com a vaga no Centro de Educação da Primeira Infância Gavião, turno diurno, localizada no Lago Norte e que não mais existia o transporte escolar que a buscaria em casa, e levaria para escola e vice-versa. Assim sendo, esclareça a agravante quanto à negativa de prestação de serviço de transporte escolar gratuito para a escola que foi designada a criança. Após, tornem conclusos. Carmelita Brasil Relatora